Tribunal: STF
Processo: RMS 39695
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo Federal da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do IPM 7000799-95.2023.7.01.0001, que recebeu a denúncia em desfavor do impetrante em razão da suposta prática do crime previsto no art. 174 do Código Penal Militar a seguir transcrito:



    Artigo 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito: Pena - suspensão do exercício do pôsto, por dois a seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.



    O Superior Tribunal Militar manteve a decisão de recebimento da denúncia (eDoc. 9). 



    O impetrante afirma que “não há qualquer elemento fático (justa causa) que justifique a imputação do art. 174 do CPM ao impetrante”. Argumenta que “Ainda que a denúncia narrasse tal conduta, deveria fazê-lo com suporte nos elementos colhidos em sede de IPM, que, por sua vez, nada informa sobre o tipo do art. 174 do CP na espécie; até porque o impetrante não tem atribuição legal para punir subordinados”.



    Pleiteia a concessão da segurança para “cassar o ato impugnado e trancar a APM 7001014-71.2023.7.01.0001”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento.



    O Juízo de 1º grau recebeu a denúncia pelas seguintes razões:



    “Por estar revestida das formalidades legais, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra GUILHERME POLLITANO COSTA, brasileiro, nascido em 14/06/1980, filho de Elisabete Paiva Pollitano Costa e Claudio de Araújo Costa, CPF 088.666.247-80, RG nº 121.131-70, militar, CapitãoTenente (T), servindo atualmente no Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, residente na Rua Mém de Sá, nº 81, bl. 03/ap 1301, Icaraí -Niterói/RJ, pela prática de fato que, em tese, configura o delito do artigo 174 do Código Penal Militar.”



    O Superior Tribunal Militar manteve a decisão (eDoc. 9):



    “Ora, em que pese sua irresignação e a alegação de inexistência de justa causa por não haverem elementos de prova que amparem a Denúncia, o Agravante, na impetração, não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade, erro ou teratologia constante na Decisão que deflagrou o processo criminal.



    Certo é que o recebimento da Denúncia constituiu-se em ato legal, estando a providência devidamente respaldada por todo o acervo até então constante nos autos, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou teratologia que pudesse comprometê-lo.



    E mais, a alegação da inexistência de fato típico merece análise mais detida na oportunidade do julgamento do processo, com amparo nas provas produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do Princípio do Contraditório. Nesse jaez, cabe apontar que as nuances relativas à competência ou não do Agravante para aplicar ou não punição disciplinar vão ser explicitadas na instrução processual.



    Cabe apontar, também, que não houve demonstração inequívoca de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, o que impede o conhecimento do presente Mandamus.”



    Para receber a denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes não são exigidas. Basta o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 



    A denúncia revela ocorrência de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa (eDoc. 3): 



    Consta no IPM, que o 2º SG-PD WILLIAM SANTA CECÍLIA DE OLIVEIRA foi vítima de assédio moral e perseguição, além de sofrer prejuízo na carreira, decorrentes de atos e ações contra ele perpetrados pelo denunciado, durante o período de convivência em meados de 2018 a meados de 2020, no Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, localizado no Complexo Naval da Ponta da Armação em Niterói/RJ. A conduta delituosa do acusado, segundo o relatado pela vítima no IPM, foi praticada das seguintes maneiras: (a) mediante a comunicação via o aplicativo de mensagens whatsApp; (b) tendo indicado frequentemente para processos seletivos de desembarque da Organização Militar em que estava lotado o ofendido; (c) mediante a redução da queda de seu conceito para “4 - Muito bom” (na escala de 0 a 10, equivale maior/igual 8 e igual a 9) atribuído ao SG WILLIAM no 2° Semestre de 2018 e d) com tratamento indevido e desrespeitoso, dispensado pelo denunciado à vítima.



    O trancamento da ação penal na via do mandado de segurança só se mostra cabível em casos excepcionais de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.



    Com base nesses fundamento, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente